Tribunal: TJDFT
Processo: 0004095-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. RETORÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo.
2- Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, com agressões recíprocas e ânimos exaltados, em momento em que se afirma que vai chamar a polícia, consistente em apenas dizer “vou acabar com sua vida”, sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto afirmou em juízo “não saber por qual motivo ele afirmou isso”, além de dispensar medidas cautelares protetivas em seu favor.
3- Recurso conhecido e provido.